Tribunal: TJBA
Processo: 8016184-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016184-91.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HEMERSON SOUZA FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, CAPUT E § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA DE POPULARES COM DESCRIÇÃO ESPECÍFICA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. LAUDO PERICIAL JUNTADO DURANTE A INSTRUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DISPENSABILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO QUE TUTELA A SEGURANÇA PÚBLICA. LESIVIDADE PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, caput e § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado portando uma pistola .40 Taurus, com numeração suprimida, acompanhada de dois carregadores e 25 munições. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se a juntada do laudo pericial após o recebimento da denúncia violou o contraditório; (iii) estabelecer se há tipicidade da conduta e presença de dolo; (iv) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida; (v) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legal e fundamentada, pois baseada em denúncia específica de populares com descrição detalhada do suspeito e do local, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 4. A juntada do laudo pericial durante a instrução processual não prejudica a defesa quando possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 5. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de dolo específico ou finalidade especial, bastando a realização consciente da conduta típica. 6. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de porte ilegal de arma de fogo por serem de perigo abstrato, nos quais o legislador presume de forma absoluta a lesividade à segurança pública, especialmente quando se trata de arma com numeração suprimida. 7. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa observando o sistema trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal, regime inicial aberto adequado à primariedade e substituição por restritivas de direitos conforme os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundamentada em denúncia específica de populares com descrição detalhada do suspeito configura fundada suspeita legítima nos termos do art. 244 do CPP. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando dolo específico e sendo inaplicável o princípio da insignificância. 3. A dosimetria da pena deve observar rigorosamente o sistema trifásico, sendo adequada a pena mínima legal com regime aberto para réu primário [5][6]. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput e § 1º, IV; CPP, arts. 244 e 563; CP, arts. 33, § 2º, c, 44, 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 869.589/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/12/2023; STJ, AREsp nº 2.658.459/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016184-91.2024.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante HEMERSON SOUZA FERREIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema